Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011829-40.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (APELANTE), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (APELANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ASSISTENTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ASSISTENTE), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LUIZ ROGERIO SILVA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1011829-40.2017.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com EUNICE GONCALVES REBUSSI perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 212467660 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 215195199 seja conhecido os embargos de declaração, eis que tempestivo, bem como seja provido, para declarar a nulidade da tutela de urgência deferida, visto que se trata de matéria preclusa, pois já apreciada em 1ª instância, bem como, ocorreu a supressão de instância, pois não houve qualquer recurso da embargada e nem mesmo fez menção nas contrarrazões do recurso de apelação;

Requer seja suprida a omissão quanto aos fundamentos apresentados da inaplicabilidade das perdas e danos, visto que é de conhecimento da embargada que o imóvel de matrícula n.º 22.947 do CRI de Colíder-MT foi transferido sem qualquer ressalva e confirmado no aditivo contratual, se tornando negócio perfeito e acabado, não podendo ser condenado. Bem como, seja suprida a falta de fundamentação do acórdão, tendo em vista que na alteração do voto de Vossa Excelência, não houve qualquer fundamentação, o que desde já resta prequestionados;

Prequestiona o artigo 369 do CPC, eis que não pode ser impetrado recuso de agravo da decisão do juiz que negou produção de provas e no acordão utilizou de ausência de recurso e prova impugnada que somente poderia ser produzida por pessoa técnica (preço dos grãos) e não pelo juiz e ou em juízo de retração seja determinada que os valores sejam apurados por perito no juízo de piso;

Requer seja reconhecido os valores pagos de R$ 10.763,402,37 (dez milhões, setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos). E por consequência, seja conhecido do pagamento substancial e, ou seja, determinado o abatimento destes valores sob pena de enriquecimento ilícito. Se as cláusulas contratuais são cabíveis aos recorridos em todos os termos, estas também devem ser aplicadas ao recorrente em relação aos seus direitos contratuais;

Requer seja arbitrado honorários em favor dos advogados do recorrente, já que omisso, por que o recorrido recaiu em parte na sentença conforme farta explanação que descaíram e mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do pedido inicial.

Contrarrazões sob ID. 217168168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

É competente para processar e julgar a ação de rescisão o foro eleito pelas partes no contrato, pois a ação se encontra no âmbito obrigacional ainda que com a rescisão a consequência seja a retomada do imóvel. Preliminar rejeitada.

Presente a legitimidade das esposas dos promitentes compradores inadimplentes para figurarem no polo passivo da ação de rescisão quando, embora não tenham figurado no Contrato de Compromisso de Compra e Venda subscrito pelos seus maridos, no caso específico, estão sujeitas as repercussões patrimoniais decorrentes da rescisão do contrato, na forma o inciso II, do artigo 73 do CPC. Preliminar rejeitada.

Inocorrência do cerceamento de defesa no julgamento antecipado, da lide quando o magistrado, previamente, pronúncia as partes essa possibilidade, facultando-as a complementação de eventuais pontos controvertidos e pronunciarem quanto às provas que ainda pretendem produzir, para, ao depois, de forma motivada, discorrer sobre a desnecessidade de outras provas, indeferindo-as. Preliminar rejeitada.

Residindo prova induvidosa e incontroversa da falta de pagamento das prestações pactuadas no Contrato de Compromisso de Compra e Venda, autoriza a rescisão do contrato a pedido da parte autora – promitente compradora. Mérito analisado, sentença mantida. Impertinente e sem qualquer respaldo legal a alegação de que a falta de pagamento se deu em virtude da entrega a menor da área agricultável contratada, feita somente na contestação, se decorrido o prazo de um ano previsto no contrato para a medição em conjunto do citado imóvel. Insólitos argumentos.

Decretada a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos promitentes compradores que não pagaram integralmente as prestações estipuladas no contrato, correta está a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, determina a perda dos valores na forma prevista em cláusula penal, com efeito de indenização por perdas e danos precificada.

A transferência do domínio de um dos imóveis objeto do contrato pela promitente vendedora a um dos promitentes compradores, depois do pagamento de parte das prestações, em conformidade com o estipulado no contrato especifica nesse sentido, ante a impossibilidade do retorno ao estágio anterior, resolve-se em perdas e danos.

A pretensão de indenização por benfeitorias e o eventual direito de retenção, deve ser ajustado dentro do que consagra o artigo 1.2119 do Código Civil Brasileiro.

Conhecido e desprovido o recurso, dentro do que estabelece o § 11 do artigo 85 do CPC (Tema 1.069 do STJ), os honorários arbitrados na sentença, sob a alcunha de honorários recursais, devem ser majorados por imposição legal.

Preenchidos os requisitos do artigo 273 (CPC/73), hoje artigo 300 do CPC/2005, restando incontroverso o descumprimento contratual, presentes a probabilidade do direito, quer pela sentença, quer pelo acórdão em grau recursal, para minorar os prejuízos da parte vencedora, de rigor se apresenta a necessidade do deferimento de tutela de emergência para que a promitente vendedora seja de imediato, reintegrada na posse do imóvel objeto do contrato rescindido.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso e, neste viés, o conheço, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Saliento, em seguida, que a situação processual em relação ao direito material controvertido é de inegável dificuldade, motivo pelo qual, este feito levou muito tempo para ser apreciado pelo Relator. Desta forma, dentro do meu livre convencimento, passo a análise da situação recursal.

Pois bem!!

Em primeiro compasso, encontram-se entranhadas nos autos, seguidamente, quatro sentenças a saber Id 93473688, Id 93473689, Id 93473690 e Id 93473691. Assim, a sentença a ser considerada é a última (Id 93473691), em razão da ressalva feita pelo juiz sentenciante na informação Id 93473692, a qual destaca a inconsistência do sistema na inclusão da sentença.

Dito isso, passo a resolver a matéria devolvida com as razões e contrarrazões recursais, iniciando pela apreciação das preliminares:

1. PREMILIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE - Os apelantes arguem a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, ao argumento de que, trata-se de demanda que versa sobre direito real, uma vez que a autora pretende a posse do imóvel e, nessa esteira, a competência é do foro da situação da coisa, o da Comarca de Itaúba-MT, nos termos do artigo 47 do CPC, contudo não lhes assiste razão.

É pacífico o entendimento de que a ação tendente a rescindir contrato de compra e venda, encontra-se no âmbito do direito obrigacional, portanto, de natureza pessoal.

No caso em apreço, tal como anotou o juiz sentenciante em conformidade com a jurisprudência do tema, a imissão da autora na posse do imóvel prometido à venda, é ato meramente decorrente do inadimplemento contratual pelos promitentes compradores, e da consequente rescisão do contrato, com o retorno da promitente vendedora ao status quo ante.

A causa de pedir imediata da autora apelada não é a posse do imóvel, mas a rescisão do contrato em razão do seu inadimplemento. Sem a rescisão do contrato não poderá ocorrer o definitivo retorno dela ao imóvel.

Incide no caso, o disposto no artigo 63, § 1º do CPC, que autoriza as partes a elegerem o foro do contrato, tal como consta na cláusula décima oitava do contrato que celebraram, onde está estipulado que a eleição do foro se destina a solucionar qualquer pendência oriunda do contrato que subscreveram.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS APELANTES DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA E GRACIELA PULL BIF SILVA - Conforme registrado no relatório, os apelantes defendem que as ilegitimidades passivas arguidas, decorrem de elas não terem participado do negócio jurídico objeto relação processual.

Não se visualiza nenhum resultado útil com essa preliminar, até porque, contraditoriamente, a jurisprudência colacionada pelos apelantes, majoritariamente, se refere a julgados em que a parte, em ações da mesma natureza que a presente, questiona a necessidade de inclusão da esposa no polo passivo da ação.

Nesse passo, a jurisprudência colacionada pelos apelantes não serve de apoio à tese que defendem, posto que, neste processo, as esposas dos contratantes já figuram no polo passivo da ação e, é contra isso que, sem razão plausível ou utilidade, os apelantes se insurgem.

A apelada firma a necessidade da participação das esposas no polo passivo da ação por tratar-se de ação que envolve direito real imobiliário, citando o artigo 73, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Já ficou reconhecido na rejeição da preliminar anterior de incompetência absoluta, que o foro de eleição é o competente, exatamente porque não se trata de ação real imobiliária como supõe a apelada neste tópico.

A ação é obrigacional e envolve direito pessoal, sendo necessário verificar a possibilidade de elas figurarem no polo passivo da ação de rescisão do contrato, mesmo não tendo subscrito a avença.

A arguição de ilegitimidade funda-se exclusivamente no argumento da falta de participação no negócio jurídico, porém, a ilegitimidade deve ocorrer da clara demonstração da ausência do binômio interesse-necessidade de postular no processo, seja no polo ativo como no passivo, ao teor do artigo 17 do CPC.

A legitimidade para postular em juízo encontra-se no campo das condições da ação e, é aquilatável pela observação da relação do sujeito com o objeto da relação jurídica estabelecida no processo.

Portanto, o fato de não terem participado do negócio jurídico objeto da ação, não significa, por si só, que não tenham automaticamente interesse e legitimidade para integrarem a lide, ou por outras palavras, que não atendem as condições da ação.

No caso, é incontroverso de que as Senhoras DÉBORA e GRACIELE são realmente casadas, respectivamente, com os contratantes DARCY e LUIZ ROGÉRIO, pois assim foram nomeadas na petição inicial e inexiste questionamento delas quanto a isso.

Demais disso, no despacho Id 93473598, o juiz da causa consignou o seguinte nesse sentido:

“De ver que nas especificações da matrícula 2051 de Id 103774479 estão identificados como sendo casados os requeridos Debora Pereira Lucas Costa e Darcy Maciel Costa, sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como os requeridos Graciela Pull Bif Silva e Luiz Rogério Silva, sob o regime de comunhão universal de bens. Inclusive nesta matrícula constam as respectivas esposas/requeridas como intervenientes anuentes de uma hipoteca, como de mister, sendo um exemplo de negócio jurídico em que a interveniência delas, esposas, é essencial para a sua validade.”

Daí que é evidente o interesse delas no desfecho desta ação.

Neste particular, a autora pretendia e acabou sendo julgado procedentes as pretensões não apenas de rescisão do contrato com a retomada da posse do imóvel, incidindo também a condenação dos promissários compradores no perdimento de tudo quanto pagaram e ainda considerável indenização do imóvel menor já alienado a terceiros, conforme dispositivo da sentença colocado em destaque no preâmbulo do relatório.

A demonstrar o interesse e a legitimidade delas, ainda o fato de que o imóvel menor integrante do contrato de compra e venda, foi antecipadamente transferido por escritura pública ao casal apelante LUIZ ROGÉRIO e GRACIELE (Id 10377348, p.28), imóvel este alienado que eles à empresa Agroverde Agronegócios e Logística Ltda (Id 103773,48, p. 31).

Se as mencionadas alienações são objetos de pretensão anulatória ou indenizatória da autora, conforme se constata na petição inicial, obviamente não se pode conjeturar a falta de legitimidade de GRACIELE nesta ação. Sem embargo que, sendo mantida a sentença, haverá considerável repercussão patrimonial às respectivas sociedades conjugais, razão pela qual a necessidade de que elas tenham a oportunidade de declinar na demanda eventuais razões ou interesses pessoais.

É evidente que a procedência da pretensão da autora, implica em repercussão no patrimônio dos casais que, como dito, não são casados no regime de separação de bens, o que faz presumir o interesse real delas no resultado da demanda.

Por essa razão que, muito embora não se trate o compromisso de compra e venda de ato praticado conjuntamente pelos cônjuges, elas anuíram hipoteca do imóvel objetado nesta ação de rescisão, porquanto, indiscutível que a decisão deste processo é fato que lhes diz respeito devido a repercussão patrimonial na sociedade conjugal, sendo, pois, necessária a citação delas, nos termos que dispõe o artigo 73, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, não se demonstrou a existência de vedação legal ou prejuízo com a inclusão delas no polo passivo da ação.

Com tais fundamentos, rejeito a preliminar.

É como voto.

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS - O juiz da causa julgou antecipadamente a lide com resolução de mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, fundamentando que as provas produzidas foram suficientes para formar a sua convicção, sendo que a matéria de direito está provada e a de fato suficientemente delineada.

Antes, porém, pelo despacho Id 934735598, tinha fixado os pontos controvertidos da lide e, desde logo prenunciou a desnecessidade de produção de novas provas, indicando textualmente a possibilidade de julgamento antecipado da causa. Por cautela e, certamente, para evitar alegação de decisão surpresa, além de dar conhecimento às partes de que o caso era de julgamento antecipado, oportunizou, sob pena de preclusão, apresentarem outros pontos que entediam controversos carecedores de elucidação, com as devidas justificativas.

Os réus apelantes pugnaram pela produção de provas (Id 934736603) e a autora pediu o julgamento de mérito antecipado (Id 93473605).

No despacho de Id 93473609 o juiz da causa consignou que os réus não apresentaram justificativas plausíveis para a produção de mais provas, reforçando que prova testemunhal, in verbis “para comprovar que a medição da área deveria ser realizada conjuntamente e não unilateralmente, não tem o menor sentido. Até porque obviamente que qualquer das partes poderia ter realizado, sim, a medição extrajudicialmente, conforme previsão contratual expressa.

E prossegue:

“No mesmo diapasão, a prova pericial com esse desiderato, ante os termos contratuais, é despiciente, pois, a solução, acaso tiver que ser feita no sentido da antítese, indicará essa possibilidade na fase de cumprimento de sentença sem qualquer dificuldade. E se for o contrário, mais desnecessária ainda se revelará.

O depoimento pessoal das partes é absolutamente irrelevante. Tiveram todas as oportunidades, inclusive em sede recursal, de apresentarem seus pontos de vista. Tese e antítese exauridas, a informar a desnecessidade desses depoimentos pessoais, sem qualquer perspectiva de obter alguma espécie de confissão do adversário, arregimentados consideravelmente.

Por derradeiro, estapafúrdia a pretendida prova pericial contábil. Impertinente. O máximo que exsurgiria ao final, se for o caso, serão meros cálculos aritméticos que qualquer pessoa com basilares conhecimentos matemáticos os elaborará sem maiores percalços.”

Com estas razões, o juiz da causa indeferiu a produção das demais provas requeridas pelos réus e, ato contínuo, facultou aos litigantes a apresentação de memoriais, advindo a sentença vergastada.

Como se verifica, o juiz sentenciante, demonstrando amplo domínio dos nuances do litígio, indeferiu, motivadamente, a produção das provas que os réus aduzem como essenciais, porém, sem demonstrar objetivamente, inclusive na apelação, prejuízo processual com a falta daquelas provas adicionais pretendidas. Ademais, apresentando os memoriais sem qualquer recurso, ocasiona-se a preclusão lógica, aspecto que deve ser levado, ainda em consideração.

Os apelantes não lograram mostrar em que medida a dilação probatória pretendida, poderia modificar em seu favor o resultado da demanda.

Realmente, compulsando atentamente os autos também entendo desnecessária a produção de outras provas, pois os fatos estão devidamente esclarecidos e bem documentados, autorizando a satisfatória composição da lide.

A irresignação dos apelantes quanto ao indeferimento de prova pericial para comprovar a suposta entrega de área agricultável a menor pela apelada, será resolvida tranquilamente com base no que estipula o contrato celebrado entre as partes, porquanto nele está disciplinado o caminho para a solução dessa aresta. Da mesma forma, desnecessária perícia contábil, uma vez que a prova de pagamento das prestações fixadas no contrato é documental. Quanto a prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, evidente que nada agregaria visando a composição do litígio, visto e revisto que, a prova documental é bastante para o julgamento seguro.

Quanto à suposta rapidez no julgamento, também não se vislumbra qualquer prejuízo às partes quanto a isso, pelo contrário.

O processo foi instaurado em 20/10/2017 e a sentença com julgamento antecipado de mérito proferida em 17/10/2020. Os três anos do decurso do processo, foram mais que suficientes para as partes apresentarem as provas pertinentes que, ante a natureza da lide, são majoritariamente documentais. Os fatos e os documentos concernentes já se encontravam todos postos no processo para serem cotejados com o contrato e seu aditivo, nada mais sendo necessário para a solução do caso.

Inexiste o reclamado cerceamento de defesa.

Rejeito mais esta preliminar.

Assim voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Espancadas as preliminares, como registrado acima, passo a análise meritória deste processo em face do recurso interposto, intricado por excelência, dentro dos limites estabelecido pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Deve ser frisado, inicialmente, que o recurso de apelação foi interposto apenas pelos réus da ação, muito embora parcial a procedência da pretensão da autora.

Sobre isso, de bom alvitre, ainda, esclarecer desde logo que, o juiz sentenciante com acerto, afastou do édito da condenação a pretensão da autora da incidência de multa contratual de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato e a pretendida condenação dos réus no valor de R$ 951.660,78 (novecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), tidos pela autora como “prejuízos decorrentes da rescisão contratual”, pelas razões lançadas na sentença e, quanto a isto, não houve recurso.

Passo a apreciação do mérito das razões recursais.

Insurgem-se inicialmente os apelantes com a rescisão do contrato, decretada nestes termos no dispositivo da sentença:

a) decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes, de p. 01/06, Id 10370839, bem como o seu aditivo de p. 02/13. Id. 10370849, a determinar o retorno das partes ao status quo ante quanto ao imóvel maior de 1.918,7980 hectares, melhor descrito na matrícula nº 23.772 do CRI de Colíder-MT de p. 02/15, Id 10377348, com a consequente imissão da parte autora em sua posse, depois de certificado o trânsito em julgado;

Os apelantes atacam esse tópico da sentença sustentando a impossibilidade de rescisão do contrato ante o adimplemento da obrigação; que o contrato está adimplido conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos; que além de terem pagado tudo, ainda possuem valores a serem devolvidos, ao argumento de que a apelada entregou 319,19 hectares de área agricultável a menor, que os 1.210 hectares que se obrigou no contrato.

As razões recursais - naquilo que dela é possível aquilatar em função das ambiguidades -, giram em torno desses argumentos, notadamente na reiterada afirmação de que a apelada é inadimplente devido a entrega de área agricultável a menor que a quantidade contratada e que com isso, justifica a falta de integralização do pagamento do preço do negócio jurídico que fizeram.

Em um momento sustentam que quitaram o preço do imóvel; em outro dizem que não integralizaram o valor do preço porque a apelada não entregou a totalidade da área agricultável contratada; em outro momento entendem que têm direito ao abatimento no preço; mas em momento seguinte pedem a aplicação da teoria do adimplemento substancial com seus consectários.

Em que pese a falta de nitidez da pretensão recursal, é fato que o argumento principal de irresignação dos apelantes é a reiterada afirmação de que, não pagaram o saldo devedor do contrato, em razão da entrega de área agricultável a menor pela apelada, tanto que afirmam que é ela quem está inadimplente.

Em termos jurídicos, o que se depreende é que, neste ponto, os apelantes invocam teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

A afirmação de que o contrato não pode ser rescindido devido ao pagamento integral do preço, é de notória inadequação, devido a completa falta de provas escorreitas a respeito. Além do que, os recorrentes fictamente confessam em passagens das razões recursais, que não integralizaram o valor da compra a tempo e modo, quando textualmente sustentam que “para o apelante dar sequência nos pagamentos ... o saldo devedor devido é reduzido, enquadrando-se perfeitamente à teoria do adimplemento substancial...” (grifei).

Os argumentos dos apelantes quanto a inocorrência do inadimplemento contratual além de impróprios, são contraditórios.

O fato de os apelantes invocarem a aplicação da teoria do adimplemento substancial como forma de evitar a rescisão do contrato, traduz, per si, a certeza de que não pagaram a integralidade das prestações a que se obrigaram pela compra dos imóveis.

Nas contestações (Id 93473521 e Id 93473567) inexiste impugnação formal pelos réus apelantes, da exposição da autora demonstrativa das prestações pagas parcialmente e de outras não pagas integralmente nos vencimentos.

Ao invés de apresentarem argumentos de fato e de direito capazes de mostrar o eventual desacerto da sentença, o recurso é repetitivo em tergiversações, sem, contudo, enfrentar minimamente os sólidos fundamentos com os quais o juiz sentenciante reconheceu a inadimplência dos apelantes e decretou a rescisão do contrato.

O objeto da rescisão é o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural (Id 93472965 – p. 58/71), firmado em 14/12/2011, e o primeiro e único Aditivo (Id 93472966 – p 72/78), firmado em 21/10/2014, no qual os contratantes, declararam que se encontrava vencida uma prestação estipulada no contrato aditado e, repactuaram a forma e datas de pagamentos das prestações vincendas naquele momento, inclusive inovaram quanto as penalidades e inverteram a ordem de escrituração dos dois imóveis contíguos negociados.

A sentença é esclarecedora, por isso merece transcrição os seguintes excertos:

“Depreendido do compromisso de compra e venda guerreado que realmente as partes negociaram dois imóveis contíguos, com área total de 2.495 hectares, sendo um com 1.936 hectares e o outro de 559 hectares, que depois de georreferenciadas as áreas tiveram alterações, passando este para 621,0420 hectares e aquele para 1.918,7980 hectares. Fato esse incontroverso.

O que na realidade, na consolidação das áreas, projeta acréscimo de 44,84 hectares, não podendo, sob esse prisma, justificar abatimento do preço, como de fato não foi justificado, apesar de utilizado o preço contratado pelos requeridos para calcular o suposto abatimento, sem levar em conta que o argumento era de que apenas a área agricultável teria sido entregue a menor do que o combinado. No tamanho da área em si, como visto, georreferenciada a maior do que estabelecido no contrato.

Não bastasse, referidas áreas foram ajustadas pela soma de R$ 9.525.000,00, assim composta: R$ 500.000,00 em moeda corrente, mais 190.000 sacas de soja de 60kg e 190.000 sacas de milho de 60kg, os frutos líquidos, limpos, secos, livres de impureza, umidade e de padrão exportação, conforme disposto na cláusula segunda do contrato.

Quanto aos frutos, também estabelecido na mesma cláusula acima assinalada, em seu parágrafo primeiro, que deveriam ser entregues em nome da “promitente vendedora”, ora parte autora, em armazém de sua indicação, com sede no município de Sinop-MT, no prazo de 06 anos, iniciando-se em 2011 e findando-se em 2017, nas datas e forma estipuladas no parágrafo segundo.

Entretanto, adimplidos os R$ 500.000,00, não questionados pela autora, após a inadimplência dos requeridos referente a parcela descrita na alínea “f” disposta no parágrafo segundo da cláusula segunda, pela qual deveriam entregar 35.000 sacas de soja de 60kg nos padrões pactuados, em 30 de abril de 2014, as partes firmaram o aditivo contratual de Id 10370849, a modificar a forma e prazos para o pagamento.

Desse modo, pela forma de pagamento pactuada é impossível “engolir” a fajuta antítese de que o contrato tem como valor apenas e tão somente R$ 9.525.000,00. A relação negocial em tela diz respeito a grandes produtores rurais, que atuam no ramo do agronegócio e, experientes, sabem bem que os frutos soja e milho não possuem um valor fixo, pois seus preços, como commodities, são de acordo com o mercado. E têm passado por elevações significativas no decorrer dos anos.

Prova disso é que em 30 de abril de 2015, seis meses depois da celebração do aditivo (21/10/2014), a saca de soja de 60kg foi cotada na praça de Sinop-MT em R$ 51,80 para compra e R$ 53,50 para venda, consoante informação extraída pela parte autora do sítio eletrônico da Aprosoja/MT, no dia 08/09/2017 (p. 02, Id 10374997).

As partes são, de jeito maneira, jejunas ou leigas no assunto.

Tanto se confirma ainda que no aditivo, quanto às parcelas vincendas, apenas do fruto soja, as quais seriam adiantadas firmaram preço provisório da saca em R$ 45.00, consignando que se na data do vencimento de cada parcela o preço de mercado da saca de soja estivesse inferior ao estabelecido, a obrigação estaria quitada. Mas, se superior, os compradores, ora requeridos, pagariam a diferença (alíneas “a” e “l” da cláusula segunda do aditivo de Id 10370849).

Na mesma oportunidade a parte autora anuiu com a oneração do imóvel maior em hipoteca ou garantia negocial até a quantia de R$ 9.900.000,00, o que foi feito (p. 12, Id 10377348), a depender do depósito do valor da transação financeira em conta conjunta a ser aberta em nome dos vendedores ou de um ou mais e dela ou de seu procurador, condicionada a sua movimentação bancária ao pagamento integral das obrigações devidas a ela (cláusula sétima do aditivo, alíneas “a” e “b”).

Traduzindo: autoriza a gravação em hipoteca do imóvel maior, ainda em nome da autora, desde que dos recursos respectivos levantados quitassem integralmente o contrato de compra e venda.

É importante consignar que quando da assinatura do aditivo, invertida a ordem de transferência do domínio a pedido dos requeridos, o imóvel menor agora com geo, de 621,0420 hectare, já havia sido transferido ao requerido Luiz Rogério Silva e sua esposa Graciele Pull Bif Silva em 19/08/2013, conforme averbado na matrícula deste (p. 28, Id 10377348). E estes, por sua vez, o deram em pagamento, em 30/07/2015, à empresa Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, pelo valor de R$ 4.680.200,00 (p. 31, Id 10377348).

Quanto aos pagamentos da obrigação afirmaram os requeridos que adimpliram a parcela atrasada da soja, vencida em 30/04/2014 (alínea “f” da cláusula segunda do contrato e “a”, também da cláusula segunda do aditivo), bem como anteciparam as parcelas vincendas pelo preço pactuado, conforme disposto no aditivo, perfazendo quitação: R$ 8.465.274,19.

Entretanto, reconhecido pela parte autora apenas o pagamento das parcelas vincendas nos anos de 2015. 2016 e 2017 com o preço provisório de R$ 45,00 a saca de soja de 60kg, além da parcela vencida em 30 de abril de 2014. Pagamentos estes feitos todos no ano de 2014, de acordo com os comprovantes agregados pelos próprios requeridos às p. 01/06, Id 13168154.

Sendo assim, não demonstrado pelos requeridos qualquer pagamento depois do ano de 2014, a evidenciar que realmente não quitaram a diferença dos valores da soja nos anos de 2015, 2016 e 2017, nem adimpliram as parcelas do milho nos anos de 2016 e 2017, esta integral, aquela parcial, conforme alegado pela parte autora e não contrariado documentalmente pelos requeridos. Aliás, se pagaram e não demonstraram, pagaram mal, já que nada indica assim terem feito.

Prova esta que lhes incumbia, de acordo com o art. 383, inciso II, do CPC, já que alardeado e não comprovado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

[...]

Sendo assim, na verdade existe substancial inadimplemento contratual. Logo, não há que se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois, à evidência, os requeridos ainda não pagaram a diferença dos valores do preço da soja relativa aos anos de 2015, 2016 e 2017, a recair sobre a quantidade de 105.000 sacas de soja de 60kg cada. Também não pagaram as parcelas em si do milho relativas aos anos de 2016 e 2017, estas num total de 56.392 sacas de 60kg cada.

[...]

Se somados os valores apurados até as datas de vencimento, da diferença de preço da soja de R$ 1.336.750,00, sem considerar juros e correção monetária, como ainda eventuais multas, com o apurado referente às duas parcelas do milho, uma parcial e a outra integral, na ordem de R$ 1.180.867,60 (acaso convertida a entrega de milho em perdas e danos), ter-se-á a quantia de R$ 2.517.617,60, desprezados juros moratórios, correção monetária e eventuais multas.

Noutra vertente, mais consentânea, esboçada para o momento presente, embora sem atualizar o valor relativo à diferença da soja e considerado o preço atual do milho disponível no mercado, totalizaria a quantia de R$ 3.351.750,00 (R$ 1.336.750,00 + R$ 2.015.000,00).

Quer numa ou na outra, as cifras minimamente acima levantadas, conquanto não exatas, exalam somas expressivas que sinalizam, sob qualquer prisma, milhões de reais de inadimplência (na primeira hipótese, de R$ 2.517.617,60; na segunda hipótese, de R$ 3.351.750,00), com a realidade contratual, como insta, a divergir consideravelmente dos requisitos necessários para o reconhecimento da teoria do adimplemento substancial.”(sic)

Com essas considerações acertadamente o juiz sentenciante, motivadamente, demonstrou que as provas e as evidências, conduzem à conclusão de que é real a inadimplência contratual por parte dos réus apelantes, bem como, que a inadimplência foi mesmo na extensão valorada pela autora na petição inicial.

Como dito em linhas passadas, nas razões recursais, nada consta, objetivamente, destinado a ilidir as analíticas conclusões lançadas na sentença, certa e determinada no sentido de que a inadimplência dos apelantes remonta o ano de 2014, quando ocorreu o último pagamento.

Poder-se-ia redarguir essa conclusão da sentença com o fato de que, os pagamentos feitos em 2014 tidos na sentença como últimos, foram de antecipação de prestações vincendas, na forma estipulada no aditivo contratual.

Ocorre que a sentença detalha que aqueles pagamentos de 2014, foram feitos tomando por base o preço das sacas de soja no valor mínimo fixado no contrato, deixando os apelantes de fazer o pagamento dos valores complementares correspondentes as variações do preço para mais, bem como o pagamento integral das sacas de milho faltantes (=fato incontroverso), de modo que, é exata a conclusão exposta na sentença de que os apelantes fizeram o último pagamento em 2014.

Com isso, deve mesmo ser refutada a contraditória afirmação dos apelantes de que adimpliram o contrato, como fato impeditivo da sua rescisão.

Como anotado, o argumento central dos apelantes consiste em que deixaram de fazer os pagamentos das prestações, pelo fato de que a autora vendedora, entregou área menor agricultável em 339,19 hectares da área que deveria ser de 1.210 hectares, dizendo eles que teriam encontrado apenas 870,81 hectares de área agricultável, e que por isso, ela é quem teria inadimplido o contrato.

Por este mesmo suposto motivo, os apelantes dizem ser de direito o abatimento no preço proporcionalmente à área menor.

Nesta passagem, reafirma-se ser mesmo desnecessária a realização da perícia pretendida pelos apelantes para fins de aferição jurídica desta írrita argumentação, vez que a alegada falta de área agricultável, ainda que verdadeira fosse, seria uma deficiência do negócio já convalidada pelo tempo, conforme evidenciam as cláusulas condicionantes do contrato.

É que, na cláusula nona do contrato, item “1” ficou estipulado entre as partes que a venda foi feita ad mensuram sobre a área aberta de 1.210 hectares, e que, por ocasião da medição, caso fosse encontrada diferença para menos, seria feito o abatimento no preço na forma ali sistematizada.

Em seguida ficou pactuado exatamente o seguinte:

“2- Até o prazo de 1 (um) ano, a contar da assinatura do presente instrumento, as partes deverão promover em conjunto a medição da área e confecção do mapa e memorial descritivo em quatro vias (uma para cada Comprador e outra para e vendedora), dando seu ciente e de acordo, passando a integrar o presente contrato.

3- Fica esclarecido que decorrido o prazo supramencionado e não sendo feita a vistoria para a verificação de possível diferença de metragens, a presente venda será dada como boa e determinada, não cabendo a nenhuma das partes o direito de pleitear qualquer vistoria, seja judicial ou particular, dando-se assim o caso por encerrado definitivamente.”

Diante da clareza da estipulação contratual, fácil notar que a argumentação dos apelantes, sob qualquer ótica de análise, vai contra expressa disposição livremente pactuada.

Atendendo que o contrato (Id 93472965) foi subscrito pelas partes em 14/12/2011, relativamente ao ajuste da compra e venda ad mensuram, ocorreu a consolidação do negócio quando a extensão da área agricultável em 14/12/2012, um ano depois.

Além do que, fatos mostram que a justificativa para não terem pagado é inverossímil, pois, em 21/10/2014, portanto aproximadamente três anos depois, as partes entabularam o aditivo contratual de Id 93472966, nada constando a respeito da suposta área a menor.

Não é razoável imaginar que pessoas experimentadas nos negócios rurais, reunindo-se para repactuar o modo do pagamento das prestações do sinalagmático, não resolvessem também a suposta diferença de área, caso isso fosse real.

Também está fora de realidade quererem fazer crer que, mesmo dispondo de aproximadamente 1⁄4 (um quarto) a menos de área agricultável para plantar, dos 1.210 hectares adquiridos, desde quanto tomaram posse no imóvel em 2011, os apelantes teriam permanecidos silenciosos quanto a isso, vindo a alegar esse fato improvável somente na contestação em 2018.

Os que tem o mínimo de conhecimento do que significa em termos financeiros, deixar de plantar em 300 hectares de terras altamente produtivas na região de Itaúba-MT, durante sete anos seguidos, hão de recriminar prontamente essa justificativa dos apelantes.

Ademais, a sacramentar de vez a discrepância do argumento, calha observar a cláusula décima do contrato que textualmente prevê:

1- Declaram as Partes Contratantes que concordam que serão consideradas efetivadas as notificações, interpelações ou comunicações de uma parte a outra parte, para todo e qualquer efeito e finalidade previstos neste contrato, desde que efetivadas oficialmente de forma extrajudicial, através do Cartório competente.

Se, como dizem os apelantes, a medição não foi feita no prazo estipulado pela falta de comparecimento da vendedora para o ato, certamente que isso seria facilmente resolvido com a notificação de que trata a estipulação contratual e, se assim não ocorreu, a desídia é a eles atribuível, vez que não comprovaram a notificação da vendedora para o ato de medição conjunta.

A propósito, o Código Civil, ao tratar das disposições gerais do negócio jurídico, no artigo 111, disciplina que o silêncio importa em anuência.

Nesse passo, é totalmente destituída de valor a argumentação principal dos apelantes da entrega de área menos agricultável.

Como consequência da rescisão do contrato atribuída ao inadimplemento dos devedores apelantes (culpa), e sendo juridicamente insustentável a justificativa deles para não integralizarem o pagamento do preço da compra dos imóveis a termo e modo, o juiz sentenciante assim dispôs:

c) condenar a parte requerida ao perdimento de todos os valores pagos em virtude do contrato entabulado ente as partes de p. 01/06, Id 10370839, bem como de seu aditivo de p. 02/13, Id 10370849, ora resolvidos;

A condenação na perda de todos os valores pagos pelos promitentes compradores apelantes à promitente vendedora apelada, decorre da existência no contrato de cláusula penal, com previsão expressa dessa consequência em caso de inadimplência contratual.

Dispõe o contrato a respeito na cláusula segunda, logo em seguida à fixação das prestações devidas na avença:

4- Não sendo efetuados os pagamento ou as entregas de grãos pelos PROMITENTES COMPRADORES à PROMITENTE VENDEDORA, nas datas e nos termos aprazados, respeitando-se o prazo de noventa (90) dias de carência, considerar-se-ão vencidas as parcelas vincendas, e a estas será acrescida multa moratória de 8% (oito por cento) calculada sobre o valor total do imóvel transacionado, bem como apurada a importância devida através da conversão dos produtos em valores, ao preço médio da cotação do dia do vencimento da obrigação inadimplida, na praça de Sinop-MT, e sobre o valor apurado incidirá, pro rata, correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial.

5- A não quitação de qualquer das obrigações de pagar assumidas pelos PROMITENTES COMPRADORES nos prazos pactuados, respeitando-se o prazo de carência, além da multa, juros e correção monetária a incidir nas parcelas vencida e inadimplida e nas vincendas, automaticamente vencidas, acarretará q quebra contratual, havendo de arcar também os PROMITENTES COMPRADORES com a perda dos valores já pagos. (Sem destaque no original)

Constata-se na sentença que o juiz da causa, atendendo ao fato de que a autora optou pela rescisão do contrato, ao invés de buscar o recebimento do valor devido com acréscimos estipulados decorrentes da mora, de conformidade com o que dispõem os artigos 408 e 410 do Código Civil, afastou da condenação todos os acréscimos moratórios previstos, e, como dito anteriormente, quanto a isso não há recurso pela autora.

Agiu também com acerto o juiz sentenciante nesse ponto, porquanto, a cláusula penal quando estipulada no contrato funciona como perdas e danos precificada.

Conquanto os apelantes se insurjam contra o decreto do perdimento dos valores pagos, com afirmações vagas de que a cláusula com tal previsão é abusiva e que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, não se visualiza nas razões do apelo fundamentação lógica dessa afirmação. Não discorrem sequer sobre a eventual incidência de qualquer dos defeitos do negócio jurídico previstos na lei civil, como forma de colocar dúvida sobre a validade da cláusula penal.

O que se infere do negócio jurídico, é que as partes pactuaram conscientes e livremente as cláusulas contratuais, inclusive, fizeram inserir no contrato a cláusula décima sétima com a seguinte redação:

2 - As partes, PROMITENTE VENDEDORA e PROMITENTES COMPRADORES, declaram, ainda, de modo expresso e inequívoco, terem examinado todos os termos, cláusulas e condições da presente avença, reconhecendo-o de acordo com a lei e válido, sob todos os aspectos, em especial no tocante as penalidades previstas para o caso de descumprimento das obrigações.(destaquei) Declaram, ainda, que o presente instrumento, foi firmado de acordo com os interesses manifestados pelas partes, tendo-se prévio conhecimento e discussão dos pontos substanciais, tais como, objeto, preço e prazo, sendo, pois, firmado LIVRE, ESPONTÂNEA E DESEMBARAÇADA VONTADE das partes.

Se não bastasse a cláusula específica de aceitação integral do pacto negocial, tem-se ainda que, na cláusula quarta do aditivo contratual, como salientado anteriormente, firmado quase três anos após o contrato, está reafirmado que:

“O não pagamento da obrigação da nata aprazada, qual seja, 24 de outubro de 2014 – alínea “a2”, da Clausula Segunda, deste Aditivo Contratual -, implicará em vencimento total e antecipado das demais obrigações vincendas, inseridas na Cláusula Segunda deste Aditivo Contratual e do contrato primitivo, podendo a vendedora pedir a rescisão contratual ou exigir o valor do crédito. (Sem destaque no original)

E, na cláusula nona ratificaram expressamente as demais condições do contrato primitivo, não alteradas no aditivo, a exemplo da cláusula penal.

Os apelantes pedem a aplicação do disposto no artigo 413 do Código Civil, que prevê a redução equitativa da penalidade pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Em que pese o pedido, mais uma vez os apelantes não demonstram em que consistiria a excessividade da pena, com efeito de suplantar a certeza que foi pactuada livremente no contrato e que por isso, não lhes é cabível agora, depois do inadimplemento, alegar excessividade.

Apenas situações ou ocorrências excepcionais ou imprevistas, poderiam dar azo à redução pretendida, porém nada a respeito se localiza no apelo.

Mas de outro turno, tendo em conta os primados informadores do princípio da equidade, sempre influente nas decisões judiciais, ao se pensar em eventual excessividade da pena devido a provocação dos apelantes, não pode ser perdido de vista que eles estão desfrutando economicamente do imóvel desde 2011, atravessando um período de supervalorização do preço dos grãos colhidos nos imóveis negociados, em detrimento da apelada que não recebeu a integralidade do preço.

Nessa linha, cabe colocar em relevo ainda, que os apelantes desfrutam economicamente do imóvel desde 2011, e que apesar da alta verificada no preço das comodities que produziram nesse período, não pagaram as prestações na forma pactuada.

Não há excessividade na perda dos valores pagos, notadamente porque o juiz sentenciante afastou da condenação, todos os acréscimos previstos sobre o valor devido.

Embora nos excertos da sentença, transcritos em linhas passadas, já se encontre rechaçada a pretensão dos apelantes em que seja reconhecida em seu favor a teoria do adimplemento substancial, o que está aqui exposto reafirma a expressão cunhada pelo juiz sentenciante de que “substancial foi o inadimplemento”.

Os apelantes dizem que pagaram 90% (noventa por cento) do preço do contrato. Essa é uma afirmação meramente retórica, pois como visto, as prestações estipuladas no contrato foram vinculadas aos preços variáveis dos grãos soja e milho no momento dos respectivos pagamentos.

É fato público e notório que, de 2011 até o ajuizamento da ação, os preços das comodities vinculativas (soja e milho), tiveram vertiginosos aumentos. Daí que não tem sentido somar os valores pagos para, em confronto com o preço estipulado do imóvel em 2.011, virem escrever que o valor significa 90% (noventa por cento) do preço do negócio.

A alegação dos apelantes para pedirem a aplicação da teoria do adimplemento substancial é pífia, frente aos austeros requisitos do instituto.

De efeito, imperioso concluir o acerto da sentença na decretação do perdimento dos valores pagos pelos apelantes à apelada, a título de pena compensatória das perdas e danos (item “c” do dispositivo).

Pedem os apelantes a condenação da apelada na multa de 10% (dez por cento), fixada no contrato, que seria por eles devida em caso de inadimplência.

Notório que essa pretensão é destoada da realidade da lide.

Discussões sobre a referida multa, somente teria espaço caso a apelada tivesse optado pela execução do contrato.

De todo modo, a pretensão está agregada à alegação dos apelantes de que a apelada inadimpliu o contrato, portanto, trata-se de pretensão impertinente já absorvida pelo que ficou resolvido em linhas passadas.

Insurgem-se os apelantes mais apropriadamente, contra a condenação do item “b” do dispositivo da sentença que dispõe:

b) condenar a parte requerida em perdas e danos, consistente em ressarcir a parte autora do valor de mercado do imóvel menor de 621,0420 hectares, melhor descrito na matrícula nº 455 do CRI de Itaúba-MT, correspondente a matrícula antecedente nº 22.947 do CRI de Colíder-MT de p. 16/33, a serem apuradas em liquidação de sentença;

Os apelantes neste particular, questionaram a condenação com argumentos razoavelmente capazes para colocar em dúvida o acerto da condenação.

Dizem eles, ser “indevida indenização da área de 621,0420 hectares matrícula 22.947”. Ainda que, “não existe no contrato e muito menos no aditivo do contrato que o imóvel, estava sendo transferido sem o devido pagamento, pois já estava pago, assim deve ser acolhido o abatimento no preço.”

Dizem ainda, “(sic) a ora embargada deu plena quitação ao imóvel, e dando quitação não pode agora postular perdas e danos”.

Os apelantes destacam as cláusulas décima e décima quarta do contrato entre as partes, e com base no que estipulam, firmam que “se anuiu e transferiu é que estava pago, isto consta em cláusula contratual, onde a apelada transferiu e deu quitação na escritura”.

A fundamentação da sentença nesse tópico é a seguinte:

“Entretanto, impossível a devolução do imóvel menor de 621,0420 hectares, visto que invertida a ordem de transferência de domínio a pedido dos requeridos, foi transferido ao requerido Luiz Rogério Silva e Sua mulher Graciela Pull Bit Silva em 19/08/2013, conforme averbado em sua matrícula (p. 28, Id 10377348). E estes, por sua vez, o deram em pagamento, em 31/07/2015, à empresa Agroverde Agronegócios Logística Ltda. (p. 31, Id 10377348).

Sem qualquer adução das partes a respeito dessa transferência acertada entre elas, dando o imóvel menor em pagamento provavelmente a terceiro de boa-fé que dificulta ou mesmo impede o desfazimento do negócio subsequente no âmago desta ação.

Do que a parte autora tinha pleno conhecimento, promovida a transferência de modo pacífico, tanto que subsidiariamente pediu a conversão do valor dele em perdas e danos, na hipótese de impossibilidade de sua devolução por já estar em propriedade de terceiro.

Portanto, quanto ao imóvel menor, melhor descrito na matrícula nº 22.947 do CRI de Colíder-MT (p. 16, Id 10377348), atualmente sob matrícula 455 do CRI de Itaúba-MT, deve ser convertido em perdas e danos, correspondente ao seu valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença.”

Na petição inicial a autora narrou o seguinte:

“Ocorre que dois anos antes da data acordada (30/07/2015), os Requeridos pleitearam junto a Autora que fosse transferida a propriedade do imóvel menor diretamente ao segundo Requerido, ou seja, que fosse invertida a ordem de transferência do domínio, iniciando-se pelo menor imóvel, com 621,0420ha (matrícula destacada sob número 22.947 do CRI de Colíder), teve o domínio definitivo outorgado aos Requeridos, na pessoa do Requerido Luiz, em 19/08/2013. Quase dois anos antes do prazo estabelecido na cláusula décima, item 1, do contrato original.

[...]

Veja-se que o imóvel menor, com 621,0420has foi transferido direitamente ao Requerido Luiz em agosto/2013 LIVRE E DESEMBARAÇADO e, desde então, inclusive no aditivo contratual, ele se fez representar pelo Requerido Darcy.”

Tem especial relevância na solução desta questão em particular, o disposto na clausula décima do contrato (Id 93472965) que expressamente disciplina:

“CLÁUSULA DÉCIMA:DA LIBERAÇÃO E OUTORGA DAS ESCRITURAS

1- Por sua vez, considerando-se a autonomia dos imóveis, convencionam as partes que a posse definitiva (domínio) será outorgada pela PROMITENTE VENDEDORA aos PROMITENTES COMPRADORES, na proporção dos pagamentos, mediante o translado da Escritura definitiva de compra e venda, em Cartório competente, logo após a quitação do equivalente às áreas objeto do presente contrato. De consequência, as partes expressamente acordam que considerando-se os pagamentos realizados e a proporção de cada área, atingida a importância necessária para o pagamento de 1.936ha (mil novecentos e trinta e seis hectares), ou seja, com a quitação de todas as parcelas até a letra “k” da Cláusula Segunda, com vencimento em 30 julho de 2015, promoverá a PROMITENTE VENDEDOR a transferência do domínio desta área aos PROMITENTES COMPRADORES, através de outorga da escritura definitiva, isso no prazo de trina (30) dias, a partir da quitação do preço proporcional ao hectare acima indicado e convencionado pelas partes.

[...]

5- Em razão das transferências serem feitas proporcionalmente aos pagamentos, fica desde já acordado que sempre que as escrituras forem outorgadas, deverão estar livres de quaisquer ônus, sob pena de suspensão dos pagamentos.”

E, no aditivo celebrado entre os contratantes em 21/10/2014 (Id 93472966), aproximados três anos após a data da celebração do contrato primitivo, dispuseram o seguinte correlacionado à cláusula retro transcrita:

“CLÁUSULA SEXTA

Das duas áreas negociadas, uma com 1.936,0000 hectares e outra com 559.000 hectares – Cláusula Primeira do contrato primitivo – ainda está pendente de transferência do domínio em favor dos compradores a área com 1.936,7982 hectares, matrícula no Primeiro Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, conforme matrícula número 23.792, cuja cópia passa a integrar o presente Aditivo Contratual para todos os efeitos legais, que as partes acertam será transferido nos termos acertados na Cláusula Décima do contrato primitivo.”

O teor das cláusulas contratuais colocadas em destaque, confrontados com os fatos e atos das partes disponíveis nos autos, levam-me a concluir que, pelo menos neste processo, restrito ao pedido da autora certo e determinado, não se mostra adequada a solução adotada de decretar o ressarcimento do valor de mercado do imóvel cognominado menor a título de perdas e danos.

Explico!

Extrai-se da certidão imobiliária Id 93472977 (p. 219/236), que o imóvel com 621,0420 hectares, matriculado sob o nº 22.947 no RGI de Colíder-MT, no R-02/M-22.947, em 19/08/2013, consta registrada a sua alienação por sua proprietária, a autora apelada EUNICE GONÇALVES REBUSSI, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Serviço Notarial daquela Comarca, às fls. 099/106 do Livro nº 137, em 15/08/2013, com a anotação “devidamente quitado” , sem nenhuma anotação de condição ou ressalva.

Importante anotar que, no momento do negócio jurídico, ainda não fora feito o georreferenciamento dos imóveis, razão pela qual o tal imóvel menor teve a sua área alterada para 621,0420 hectares por conta do seu georreferenciamento posterior.

As cláusulas contratuais destacadas, informam que os contratantes pactuaram, com repetidas locuções induvidosamente afirmativas, que a apelada, na qualidade de promitente vendedora, se obrigou a outorgar a escritura pública de transferência do domínio dos imóveis “na proporção dos pagamentos ... logo após a quitação do equivalente às áreas objeto do presente contrato ... as partes expressamente acordam que considerando-se os pagamentos realizados e a proporção de cada área, atingida a importância necessária para o pagamento ... em razão das transferências serem feitas proporcionalmente aos pagamentos ...”

No aditivo consensualmente pactuado, as partes na clausula sexta, fizeram menção expressa à transferência que fora feita do domínio do imóvel menor, e esclarecem que naquele momento, estava “pendente de transferência do domínio em favor dos compradores a área de 1.936,7982 hectares”, a denominada área maior.

Importante salientar, que quando do aditivo contratual celebrado em 21/10/2014, a transmissão do domínio do imóvel com 621,0420has já tinha sido feita em 19/08/2013 (R-02/M-22.947, certidão Id 93472977, p. 219/236), consoante anunciou a própria autora apelada na petição inicial.

Ela ainda, destacadamente, consentiu na sua petição inicial que o imóvel “foi transferido ao Requerido Luiz em agosto/2013, LIVRE E DESEMBARAÇADO”.

Evidentemente que não se desconhece que a expressão “livre e desembaraçado” nos negócios imobiliários, diz respeito mais precisamente a entregar o imóvel sem ônus e sem questionamentos, contudo, isso não impede aquilatar na expressão, também plasmado o estado psicológico satisfativo de quem assim age e declara, e que assim o faz, porque está aquiescente ao ato que pratica.

Nessas circunstâncias, em que a alienação foi feita sem nenhuma ressalva; com declaração de quitação do preço também sem ressalva; em que, depois de mais de um ano, celebraram o aditivo contratual no qual ratificaram a transferência do imóvel, também sem nenhuma ressalva, é imperioso que se considere aquele negócio jurídico perfeito e acabado, não podendo retroagir a sua marcha para, depois, converte-se a alienação em perdas e danos.

Ora, se a apelada reafirma que alienou o imóvel ao apelante LUIZ, e, em nenhum instante questiona a validade da alienação, ao contrário, reafirma-a no aditivo contratual e na petição inicial, evidente que aquele negócio não tem mais relação com o negócio subjacente que lhe deu causa.

A convolação da transferência do imóvel em perdas e danos, nessas circunstâncias, fere a autonomia daquela alienação formalmente inquestionada.

De fato, se as partes afirmaram e reafirmaram no contrato que a transferência do domínio dar-se-ia, na medida em que fossem feitos os pagamentos das prestações do preço do negócio, até atingir a totalidade do valor do imóvel, é forçoso presumir que, se a apelada transferiu o domínio daquele imóvel sem ressalvas ou condicionantes, assim se deu porque estava satisfeito o equivalente do valor do imóvel nos pagamentos que recebeu.

Na linha da orientação contida no artigo 113 do Código Civil, no tocante às declarações de vontade, aqui, a evidentíssima intenção das partes declaradas no contrato, bem como a sua literalidade, converge na direção de que a transmissão do domínio do imóvel denominado menor, foi negócio perfeito e acabado, realizado em cumprimento à obrigação da autora de fazê-lo quando satisfeito o valor equivalente, daí a sua autonomia.

Ademais, é consabido que a quitação sem ressalva, faz prova do pagamento e desonera o devedor e, conquanto seja entendimento corrente de que essa prova é relativa, é indiscutível que seu valor probatório persiste até que seja desconstituída.

A quitação passada pelo credor, no caso a apelada, pressupõe o pagamento daquilo a que tinha direito de receber do devedor no figurino contratual, nos termos do artigo 319 do Código Civil, criando a presunção iuris tantum de que o pagamento foi efetuado.

A presunção do pagamento na quitação sem ressalvas, está explicitada no artigo 323 do Código Civil.

Nítido nas cláusulas contratuais destacadas, que a obrigação da apelada de outorgar a escritura pública de transferência do domínio do imóvel, era condicionada ao pagamento de prestações até o valor equivalente ao preço do imóvel. Se a apelada cumpriu com sua obrigação sem condições, dando a quitação sem ressalva, incontornável a presunção que a condição para a transferência se implementou, sendo exatamente o que dispõe o artigo 332 do Código Civil.

Por conseguinte, vale anotar que o ressarcimento do valor de mercado do imóvel foi determinado na sentença, mediante o argumento de que não seria possível a devolução do imóvel devido a transferência da propriedade que, naquele momento, já se encontrava consolidada nos domínios de terceiro.

Note-se que a própria autora na petição inicial, visualizando, a impossibilidade de reaver o imóvel por tais motivos, pediu a convolação em indenização.

Sintomático que se assim o fez, foi porque aquele imóvel, transferido do seu domínio para o do réu LUIZ, nas circunstâncias aqui evidenciadas, demonstra o seu consentimento com a plena validade da transferência que realizou, ou por outras palavras, a ciência de que aquele imóvel saiu do contexto do negócio entre as partes, não podendo ser reintroduzido no palco desta ação convertido em perdas e danos.

Tudo o quanto consigno na solução desse aspecto do recurso, no sentido de motivar fundamentadamente a minha conclusão, vale para este processo, e não significa dizer que a autora não poderá, em ação autônoma, postular o que entender de direito, valendo-se, inclusive, da assertiva jurídica de que a presunção de pagamento decorrente da quitação é iuris tantum.

Os apelados pedem o provimento do recurso para determinar o pagamento das benfeitorias e acessões no imóvel bem como reconhecer-lhes o direito de retenção.

O pedido é descabido, primeiramente porque os apelantes sequer indicaram a natureza das eventuais benfeitorias feitas no imóvel, muito menos detalharam quais seriam essas benfeitorias e seus valores.

Tal discriminação é imprescindível não apenas pela necessidade do contraditório a respeito, mas também porque o pretendente à indenização das eventuais benfeitorias, deve atender ao ônus de demonstrar que a sua pretensão, está em conformidade os requisitos do artigo 1.219 do Código Civil, o que nem de longe ocorreu.

Não bastasse isso, mais uma vez os apelantes postulam contra disposição contratual, agora a expressa na cláusula sétima, na qual pactuaram a desobrigação do pagamento de indenização pelas benfeitorias, como também do direito de retenção.

Portanto, irreprochável a sentença em desacolher o mencionado pedido.

No item “d” do dispositivo o juiz sentenciante condenou os apelantes no ressarcimento dos valores pagos do ITR pela autora, cujo valor especificou.

O contrato celebrado entre as partes é enfático em reafirmar o que é correntemente praticado, de que tais impostos correriam por conta dos promitentes compradores.

A sentença é acertada quanto a isso, e sobre tal aspecto da condenação não houve recurso.

A apelada na petição Id 189512658, reiterada pela petição Id 196227679, pugna, pela retirada do efeito suspensivo do recurso ou a concessão da tutela liminar satisfativa nos termos do artigo 300 do CPC, pelas razões que enumera.

Entretanto, encerrada esta fase recursal com o julgamento da apelação, podendo as partes valer-se, se for o caso, apenas dos embargos de declaração, recursos extraordinário e/ou especial, todos sem efeito suspensivo (artigos 1.026 e 995 c/c 1.029, § 5º do CPC), poderá a apelante doravante, se assim entender, valer-se do cumprimento provisório da sentença, que passa a ser o procedimento ajustado à sua pretensão exposta nas petições.

Com isso quero dizer apenas, que não é mais nesta instância o lugar para apreciar a mencionada pretensão.

Quanto aos honorários advocatícios, verifico que em primeira instância, a autora sucumbiu minimamente na totalidade da sua pretensão, sendo adequada a condenação dos réus apelantes em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

Na forma do que estabelece o § 1º, do artigo 99 do Regimento Interno deste Tribunal, em parte, modifico a decisão para, em parte, assim registrar. Com relação a este recurso, no que tange a indenização por perdas e danos constantes do item ‘b’ do dispositivo, provi este recurso para isentarem do pagamento constante da sentença. Decisão que, a meu ver, mudando de opinião, correto o juiz, incorreto o meu posicionamento e ora o conserto.

Isto porque, segundo melhor análise da situação, a não permanência desta condenação causará prejuízos a parte autora ante a impossibilidade de revertê-la a situação ao ‘status quo ante’ e, desta forma e por estes singelos argumentos, resta mantida incólume a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência do pedido inicial formalizado pelos apelados.

Tratou-se de um erro palmar que poderia ser modificado em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes e, desta forma, por economicidade, verificando o meu entendimento em desacordo com as provas dos autos, de bom alvitre, desde já consertar esta situação contraditória.

Por outro lado, inequívoca a questão da tutela de urgência, regra do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto porque, a possibilidade do direito já está consagrada, quer pela sentença de primeiro grau de jurisdição, quer pela sua manutenção integral neste Tribunal. E, por outro lado, os prejuízos são enormes já que, de há muito tempo, os requeridos vem desfrutando do bem e em contrapartida não cumpriram com o contrato e o que é pior, em relação à parte do imóvel foi impossível o retorno ao estágio anterior.

A rigor do prescrito no CPC, artigo 300 – ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo’.

Entretanto, aspectos outros devem ser vistos com a mitigação da norma. No caso, o recurso para as instâncias superiores, se proposto, terá efeito meramente devolutivo. A probabilidade clara quer pela sentença de primeiro grau, quer pela sua ratificação em grau recursal. Por outro lado, não se vê prudente nem razoável ou mesmo moralmente, a permanência de quem não cumpre o contrato e mesmo assim continue a explorar o imóvel, causando prejuízos de grande monta ao autor que comprovou seu direito sob todos os argumentos.

Por outro lado, deve ser lavado ainda em consideração que, já vencido em grau recursal, os apelantes, se é que não estão fazendo, poderão dilapidar o imóvel, aumentando gradativamente os prejuízos daquele que venceu a demanda judicial.

Como afirmou CARLOS MAXIMILIANO, o mestre da HERMENEUTICA. ‘Não podem os Códigos abrangeram explicitamente todas as relações. Dilatam-se as regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermenêutica e Interpretação do Direito, 7ª. Edição, pag. 302). Como salientou RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘QUANDO O DIREIRO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’.

E, por outro lado, o direito justo sobrepõe ao direito legal e as normas morais estão acima dos dispositivos legais positivos.

Bem a propósito.

“Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. COHAB/SP. Resolução Contratual c.c. reintegração de posse. Pedido de antecipação da tutela de reintegração. Inadimplemento incontroverso da mutuaria. Preenchimento dos requisitos do artigo 273, do CPC [atual art. 300]. Decisão mantida. Recurso Improvido” (0206927-81.2012.8.26.0000 – rel. José Joaquim dos Santos – São Paulo – 2ª Câmara de Direito Privado – j. em 18.12.2012 – Data de registro: 19.12.2012 – Outros números: 2069278120128260000).

Tribunal de Justiça de São Paulo. “Tutela antecipada. Possibilidade de antecipação da tutela, pendente decisão final em ação de rescisão contratual, cumulada com perdas e danos e reintegração de posse. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento 96.290-4 – São Paulo – 1ª Câmara de Direito Privado – rel. Alexandre Germano – 15.12.1998 – v.u.).

Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. “Tutela antecipada. Possessória. Reintegração de posse. Presença dos requisitos legais necessários à antecipação pretendida revistos no artigo 273, I do Código de Processo Civil. Inconfundibilidade com o pedido de liminar não típica das ações possessórias. Tutela deferida. Recurso provido” (Agravo de Instrumento 00718150-6/004 – São Paulo – 12ª Câmara – rel. Campos Mello – j. em 14.11.1996 – Decisão: unânime – RT 740/329).

Tribunal de Alçada de Minas Gerais. “Reintegração de posse. Antecipação da tutela. Liminar. Promessa de compra e venda. Mora. Comprovada a mora dos compradores, a sua posse passa, quando estabelecido em contrato, a ser precária, sendo licito ao vendedor ajuizar ação de reintegração de posse, com pedido de antecipação de tutela e concessão de liminar, com o intuito de reaver a posse do imóvel objeto do contrato” (Agravo de Instrumento 226689-5/00 – Belo Horizonte – 2ª Câmara Cível – rel. Juiz Almeida Melo – j. em 26.11.1996 – Decisão: unânime).

Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul. “Ação de rescisão de contrato cumulada com perdas e danos com pedido de tutela antecipada de reintegração de posse do estabelecimento comercial. Pode o magistrado decidir num só e suficiente momento aquilo que, antes e conservadoramente, era decidido em dois ou mais momentos, postergando a prestação jurisdicional em favor, invariavelmente, do inadimplente, do devedor, que se beneficiava injustificadamente da morosidade processual. Havendo prova inequívoca, convencendo-se o magistrado da verossimilhança da alegação, verificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode ser deferido o pedido de antecipação provisória da tutela, de reintegração de posse do estabelecimento comercial. Agravo improvido” (Agravo de Instrumento 196022180 – 03.04.1996 – 7ª Câmara Cível – rel. Vicente Barroco de Vasconcelos).

Portanto, no caso em apreço, a concessão de tutela de urgência no caso concreto é uma necessidade de preservação do direito da compromissaria vendedora que entregou seu imóvel, recebeu poucas parcelas e, a esperar ainda mais no aguardo do trânsito em julgado, os prejuízos, de grande monta, aumentam dia a dia, situação que não pode ser desconsiderado, além das próprias normas morais.

Concedo tutela de urgência para que a parte apelada seja de imediato, reintegrada no imóvel objeto desta ação e deferido pelo magistrado sentenciante. E, para este finalidade, estando ainda o processo neste Tribunal, determino a imediata expedição de CARTA DE ORDEM, a ser, imediatamente, cumprida em primeiro grau de jurisdição.

Conclusão - CONHEÇO DO RECURSO, mas LHE NEGO PROVIMENTO. Com fulcro no que estabelece o § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados na sentença, passando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Concedo a tutela de urgência, na forma da fundamentação anterior.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024